Tribunal: TJES
Processo: 0027888-77.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027888-77.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: REJANE GANDINE FIALHO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICENÇA REMUNERADA PARA CURSO DE MESTRADO. DESCUMPRIMENTO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PRIVADA REMUNERADA DURANTE O AFASTAMENTO. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente ação de improbidade administrativa movida contra servidora pública municipal. A exordial imputa à Apelada a prática de ato de improbidade por enriquecimento ilícito (art. 9º da LIA), ao receber remuneração pública em regime de dedicação exclusiva para cursar mestrado, simultaneamente à prestação de serviços remunerados a entidade privada, contrariando norma expressa do Decreto Municipal nº 14.366/2009. A sentença afastou o dolo específico e entendeu tratar-se de mera infração funcional já sancionada administrativamente. O Ministério Público recorre, sustentando a existência de dolo específico e a necessidade de aplicação das sanções previstas na Lei nº 8.429/92.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta da servidora pública, ao exercer atividade remunerada durante licença para curso de mestrado em regime de dedicação exclusiva, configura ato de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito, nos termos do art. 9º da LIA; (ii) estabelecer as sanções civis aplicáveis, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.230/2021, ao reformar a Lei de Improbidade Administrativa, passou a exigir a presença de dolo específico para a caracterização de qualquer ato ímprobo, inclusive os descritos no art. 9º.

O art. 12 do Decreto Municipal nº 14.366/2009 veda o exercício de atividades remuneradas externas durante a licença remunerada para capacitação, salvo se vinculadas ao programa curricular, o que não se aplica ao caso.

A Apelada, embora ciente da exigência de dedicação exclusiva, prestou serviços privados remunerados à AJUDES por meio de empresa de sua titularidade, formalizando contratos com previsão de pagamentos mensais, durante o período integral da licença.

O dolo específico configura-se pela plena consciência da ilicitude da conduta, a vontade deliberada de obter vantagem patrimonial indevida e o nexo entre a função pública e o benefício auferido.

A conclusão do curso de mestrado não descaracteriza o enriquecimento ilícito, pois a remuneração pública estava condicionada à abstenção de atividades externas, o que foi descumprido.

A demissão aplicada na esfera administrativa não impede a responsabilização civil por ato de improbidade, dada a independência entre as instâncias.

A restituição do valor recebido indevidamente é devida, diante da caracterização de acréscimo patrimonial ilícito.

A sanção de suspensão de direitos políticos foi afastada por desproporcionalidade, dada a inexistência de vínculo político-partidário e a gravidade relativa da infração.

A aplicação de multa civil foi dispensada em razão da sanção administrativa já imposta e da condenação ao ressarcimento.

A proibição de contratar com o poder público, pelo prazo de 5 anos, foi mantida em razão da quebra de confiança e da gravidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prestação de serviços remunerados a entidade privada durante licença remunerada para curso de mestrado em regime de dedicação exclusiva configura ato de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito, nos termos do art. 9º da LIA, quando demonstrado o dolo específico.

O dolo específico pode ser comprovado por condutas externas que revelem ciência da ilicitude, vontade de obtenção de vantagem indevida e nexo com a função pública.

A imposição de sanções na esfera civil independe da punição administrativa, por força da independência das instâncias.

A restituição do valor recebido indevidamente é obrigatória diante do enriquecimento ilícito.

As sanções devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser afastadas aquelas que se revelem excessivas à luz das circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 4º; Lei nº 8.429/92 (LIA), arts. 9º, 12, I; Lei nº 14.230/2021; Decreto Municipal nº 14.366/2009, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.672.212/SE, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.04.2021, DJe 01.07.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.941.194/RN, rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 25.04.2022, DJe 29.04.2022; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 685.930/RJ, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 20.04.2020, DJe 24.04.2020; STJ, AgInt no REsp 1.856.512/SE, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 01.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0027888-77.2017.8.08.0024

APELANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADA:
REJANE GANDINE FIALHO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença por meio da qual o MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida na presente ação, sob o fundamento de que, embora houvesse infração funcional, não restou demonstrado o dolo específico para caracterizar o ato de improbidade administrativa nos termos da nova redação da Lei nº 8.429/92, alterada pela Lei nº 14.230/21.

Conforme cediço, a Lei 14.230/21 promoveu substanciais modificações na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.249/92), dentre as quais se destacam a incidência da prescrição intercorrente, o afastamento de condutas anteriormente tidas como ilícitas e a alteração do elemento subjetivo do tipo ímprobo, passando-se a exigir, para a configuração de qualquer ato de improbidade, a comprovação de dolo.

O artigo 9º da LIA pune o agente público que aufere, para si ou para outrem, vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de seu cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades públicas. O "resultado ilícito" que o agente deve almejar, neste caso, é o próprio enriquecimento ilícito.

A análise do dolo, nas hipótese do artigo 9º, deve focar nos seguintes pontos: (1)
Consciência da Ilicitude:
O agente deve ter plena consciência de que a vantagem patrimonial que está recebendo é indevida; (2)
Vontade Direcionada ao Ganho:
A sua conduta deve ser movida pelo propósito de obter essa vantagem para si ou para terceiro e (3)
Nexo de Causalidade com a Função
: O agente deve se valer de sua condição pública para auferir o benefício. A função pública é o meio ou a oportunidade para a obtenção da vantagem ilícita.

Em síntese, para a configuração do ato ímprobo do art. 9º, é imprescindível que o Ministério Público ou a pessoa jurídica lesada comprove que o agente público, de forma deliberada e intencional, praticou o ato com o fim específico de se locupletar ilicitamente às custas do erário ou valendo-se de sua posição. A simples ocorrência de um erro administrativo ou de uma violação de um dever funcional que, por via reflexa, gere um ganho, não é mais suficiente para caracterizar a improbidade.

No caso em análise, a pretensão ministerial, ora renovada em sede recursal, imputa à Apelada a prática de ato de improbidade administrativa tipificado no art. 9º da Lei nº 8.429/92, sustentando que a servidora, ao obter licença remunerada para cursar Mestrado em Educação junto à UFES, sob o pressuposto de dedicação exclusiva, exerceu, em concomitância, atividade privada remunerada para a Associação dos Servidores do Poder Judiciário no Estado do Espírito Santo (AJUDES), no período de 15/02/2012 a 20/06/2013 .

O Apelante afirma que tal conduta violou o art. 12 do Decreto Municipal nº 14.366/2009 e resultou em enriquecimento ilícito e dano ao erário no montante de R$ 52.586,00 (cinquenta e dois mil quinhentos e oitenta e seis reais), correspondente aos vencimentos percebidos indevidamente.

A sentença, por sua vez, fundamentou a improcedência na premissa de que, embora a conduta da servidora tenha violado normas administrativas, tal fato constituiria mera infração funcional, já sancionada com a pena de demissão em Processo Administrativo Disciplinar (PAD nº 314.0323/2013). Aduziu, ainda, que a efetiva conclusão do curso de Mestrado afastaria o enriquecimento ilícito e, por conseguinte, a ausência do "dolo específico" de lesar o erário.

A Apelada, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, por entender configurados o ato de improbidade por enriquecimento ilícito, o dolo específico e a independência das instâncias.

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se a verificar se a conduta da Apelada – servidora pública que, durante o gozo de licença remunerada para qualificação profissional condicionada à dedicação exclusiva, mantém e executa contrato de prestação de serviços a entidade privada – subsume-se à hipótese de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito, prevista no artigo 9º da Lei nº 8.429/92.

A meu sentir, a resposta é afirmativa, e a r. sentença merece reforma, com a devida vênia ao entendimento do ilustre magistrado sentenciante.

A materialidade do ato e a consequente vantagem patrimonial indevida exsurgem de forma incontroversa do acervo probatório coligido aos autos.

Com efeito, a Apelada requereu e obteve do Município de Vitória o afastamento remunerado de suas funções, com o nobre propósito de cursar Mestrado em Educação na Universidade Federal do Espírito Santo, justificando o pleito na "necessidade de dedicação ao projeto proposto" . Tal benefício foi concedido com fundamento no Decreto Municipal nº 14.366/2009, cujo artigo 12 veda expressamente "o exercício de quaisquer outras atividades remuneradas fora do órgão de trabalho até a conclusão do curso", excetuando-se apenas aquelas estritamente relacionadas ao programa curricular .

Não obstante a clareza da norma e o compromisso de dedicação exclusiva que fundamentou a concessão da licença, os autos demonstram, à saciedade, que a Apelada, durante o período de afastamento (de 15/02/2012 a 20/06/2013), prestou serviços remunerados de "Assessoria de Comunicação Institucional" à AJUDES . Tal atividade foi formalizada por meio de pessoa jurídica, a empresa "REJANE GANDINE COMUNICAÇÃO ESTRATÉGIA" (CNPJ nº 14.187.340/0001-88), de sua exclusiva titularidade , mediante contrato que previa pagamentos mensais e que foi, inclusive, objeto de termos aditivos de prorrogação e ajuste .

O argumento central da sentença, de que a conclusão do mestrado afastaria o enriquecimento ilícito, revela-se, com o máximo respeito, um equívoco conceitual.

A vantagem patrimonial indevida, no caso, não reside na frustração do aprimoramento acadêmico, mas na percepção de vencimentos públicos sob uma condição fática que a servidora, deliberadamente, deixou de observar.

O erário municipal remunerou a Apelada não apenas para que ela estudasse, mas para que se dedicasse com exclusividade a tal mister, liberando-a de suas atribuições funcionais. Ao desviar seu tempo e sua força de trabalho para uma atividade privada e remunerada, incompatível com o objeto do curso de Mestrado em Educação, a Apelada quebrou o sinalagma que justificava o dispêndio público, auferindo, assim, uma dupla remuneração: uma pública, condicionada a uma abstenção que não cumpriu, e outra privada. Eis aí o locupletamento ilícito, materializado no recebimento de R$ 52.586,00 dos cofres públicos sem a devida contraprestação da dedicação exclusiva exigida por lei.

O afastamento remunerado de um servidor para capacitação, como um mestrado, sob o regime de dedicação exclusiva, pressupõe um investimento do Poder Público. A contrapartida exigida do servidor é o seu total devotamento aos estudos, que, em tese, reverterão em benefício para a Administração Pública. Ao exercer atividade laboral privada, o servidor quebra o pacto de exclusividade, desvirtuando a finalidade do afastamento.

In casu
, vislumbro a presença de dolo que caracteriza a prática da hipótese prevista no o artigo 9º, da Lia, pois a Apelada tinha: (1)
Consciência da Ilicitude:
já que o ato de concessão da licença e o regulamento municipal que a rege continha a cláusula de dedicação exclusiva de forma explícita. A servidora, ao requerer e aceitar a licença, toma ciência inequívoca dessa condição; (2)
Vontade Direcionada ao Ganho:
ao buscar e aceitar um emprego remunerado no setor privado, a servidora demonstrou uma vontade clara e deliberada de não cumprir a condição de exclusividade. Não se trata de um ato negligente ou de uma interpretação equivocada da norma. Trata-se de uma ação positiva e voluntária que contraria frontalmente o pactuado com a Administração Pública e (3)
Nexo de Causalidade com a Função
: a conduta de manter os dois vínculos revela a intenção de cumular ganhos de forma vedada. O resultado ilícito almejado não é outro senão o acréscimo patrimonial (o salário público) que ela sabia ser condicionado à dedicação exclusiva. Ela intencionalmente quebrou a condição para continuar recebendo o benefício.

A prova do dolo, como bem pontua a doutrina e a jurisprudência, não se faz pela investigação de inacessíveis estados mentais, mas pela análise das circunstâncias e dos indicadores externos da conduta.

No caso concreto, como já especificado, o dolo específico da Apelada em obter vantagem patrimonial indevida é extraído de um conjunto robusto de atos externos que, concatenados, não deixam margem a dúvidas.

A servidora tinha plena ciência da ilicitude de sua conduta, pois requereu o afastamento com base na necessidade de dedicação exclusiva.

A constituição de uma empresa individual para formalizar a prestação de serviços à AJUDES representa um artifício para dissimular um vínculo pessoal e remunerado, denotando um planejamento consciente para contornar a vedação legal. A conduta que transcende a mera irregularidade, revelando o intuito de mascarar a atividade paralela.

Por fim, as versões contraditórias apresentadas pela Apelada ao longo da apuração administrativa e em seu depoimento ao Ministério Público, inicialmente negando a prestação de serviços para depois admiti-la, corroboram a consciência da ilicitude e a tentativa de ocultar os fatos.

O conjunto probatório demonstra não um deslize ou uma interpretação equivocada da norma, mas uma ação deliberada e estrategicamente orientada a auferir vantagem econômica ilícita, em detrimento do erário e em manifesta violação aos deveres de lealdade e boa-fé que devem pautar a conduta de todo agente público.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já firmou entendimento de que a violação do regime de dedicação exclusiva por parte de servidor público, ao exercer outra atividade remunerada, configura ato de improbidade administrativa. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DOCENTE EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. CONCORRÊNCIA COM OUTRA ATIVIDADE REMUNERADA. CONFIGURAÇÃO DE ATO ÍMPROBO
. 1. Na origem, o Ministério Público Federal ajuizou Ação de Improbidade Administrativa, objetivando a condenação do réu por indevida acumulação do cargo de Professor do Instituto Federal de Sergipe (IFS), em regime de dedicação exclusiva, com outra atividade remunerada de docente na iniciativa privada. 2. Embora o agravante sustente que não tinha consciência da ilegalidade, o regime de dedicação exclusiva que lhe era imposto encontra-se previsto no Decreto 94.664/1987, que permite aos docentes apenas dois regimes: dedicação exclusiva ou tempo parcial. A dedicação exclusiva gera àquele que por ela opte uma gratificação específica, fato admitido pelo Tribunal de origem ao consignar no acórdão recorrido que "a quantia recebida a título de gratificação de dedicação exclusiva está sendo devolvida por meio de desconto em contracheque." (fl. 289, e-STJ). Não há como afastar o dolo no caso. Houve, como é incontroverso nos autos, indevida percepção de gratificação especificamente paga pela exclusividade, entre 3.2.2003 e 2.8.2010. 3. "Comete ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, 'caput', e I, da Lei n. 8.429/92 o professor universitário submetido ao regime de dedicação exclusiva que acumula função remunerada em outra instituição de ensino" (AgInt no REsp 1.445.262/ES, Rel. p/Acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 14.3.2018). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.473.709/MG, Relator Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 18.6.2018. 4. O fato de haver devolução por desconto em contracheque não descaracteriza a improbidade, pois a restituição parcelada não significa ausência, mas mitigação do prejuízo. E mesmo que isso pudesse ser superado, não assistiria razão ao recorrente, pois o entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça é o de que, "para a configuração dos atos de improbidade que atentam contra os princípios da Administração (art. 11 da LIA), não se exige a comprovação do enriquecimento ilícito do agente ou prejuízo ao erário." (AgInt no AREsp 818.503/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 17.10.2019). Na mesma linha: AgRg no AREsp 712.341/MS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 29/6/2016; AgRg no AREsp 804.289/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 24.5.2016. 5. Agravo Interno não provido (STJ, AgInt no REsp n. 1.672.212/SE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 1/7/2021).

Por fim, impõe-se afastar o argumento de que a demissão aplicada na esfera administrativa seria suficiente para sanar o ilícito.

Consoante o disposto no art. 37, § 4º, da Constituição da República, e a consolidada jurisprudência pátria, as instâncias administrativa, cível e penal são independentes.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui o entendimento de que "
as penalidades previstas no referido diploma devem ser impostas independentemente das sanções penais, civis e administrativas, previstas na legislação específica, preceito legal que estabelece a independência de instâncias
" (AgInt nos EDcl no REsp 1.718.270/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/5/2021, DJe de 26/5/2021).

A sanção disciplinar de demissão visa a punir a quebra de um dever funcional, protegendo a ordem e a disciplina internas da Administração.

A ação de improbidade, por sua vez, possui um espectro mais amplo, tutelando o patrimônio público e a moralidade administrativa em sua dimensão mais elevada, e prevê sanções de natureza civil e política autônomas, notadamente o ressarcimento integral do dano, que não se confunde com a penalidade funcional. A demissão pune a falta, o ressarcimento restaura o erário lesado.

Desse modo, o recurso deve ser provido, em razão da caracterização de ato de improbidade administrativa.

Assim, “
Na forma da jurisprudência do STJ, "uma vez caracterizado o ato de improbidade, faz-se necessária a aplicação das sanções previstas no art. 12, III, da mesma lei, pela instância ordinária, as quais podem ser cumulativas ou não, de acordo com as peculiaridades do caso concreto e à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
" (STJ, AgInt no REsp 1.856.512/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/10/2020) [...] (STJ, AgInt no AREsp n. 1.941.194/RN, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022).

De fato, na aplicação das penalidades previstas na Lei de Improbidade Administrativa o Julgador deve considerar os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, levando em consideração a gravidade do fato, a extensão do dano e o proveito patrimonial obtido, sendo que a sanção deve revestir-se de caráter pedagógico e punitivo.

A Lei de Improbidade Administrativa estabelece que:

Art. 12. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidade, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

I - na hipótese do art. 9º desta Lei, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 14 (catorze) anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 14 (catorze) anos;

Estando comprovado o recebimento dos salários e a prestação de serviços na iniciativa privada, no período em que a Apelada deveria se dedicar exclusivamente ao curso, cabível a devolução da quantia aos cofres públicos.

O acréscimo ilícito de valores ao patrimônio da servidora resulta necessariamente na respectiva restituição aos cofres públicos.

Considerando que já foi aplicada à Apelada a penalidade de demissão no âmbito do processo administrativo disciplinar (PAD nº 314.0323/2013) não há que se falar na aplicação da penalidade de perda da função pública.

A sanção de suspensão de direitos políticos é uma das mais rigorosas que podem ser impostas ao agente ímprobo, pois importa na restrição ao direito de exercício da cidadania, devendo ser reservada aos casos mais graves. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE PENALIDADES. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. GRAVIDADE DOS FATOS. POSSIBILIDADE DE DECOTAMENTO. PROPORCIONALIDADE ENTRE O ATO PRATICADO E AS SANÇÕES IMPOSTAS.
[...]

2. As sanções resultantes da condenação pela prática de ato improbidade administrativa devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, motivo pelo qual a aplicação cumulativa das penalidades legais deve ser considerada facultativa, observando-se a medida da culpabilidade, a gravidade do ato, a extensão do dano causado e a reprimenda do ato ímprobo. 3. "A jurisprudência desta Corte tem mitigado a imposição da sanção de direitos políticos nas condenações por ato de improbidade, por ser a mais drástica das penalidades estabelecidas no art. 12 da Lei n. 8.429/92, devendo ser considerada a gravidade do caso, e não a das funções do acusado" (REsp 1228749/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 29/4/2014). 4. No caso concreto, a aplicação da pena de suspensão dos direitos políticos não atenderia aos vetores da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente quando considerada a circunstância de que o ato ímprobo nem sequer guarda relação com qualquer espécie de atividade político-partidária, motivo pelo qual se fez de rigor o decotamento das sanções aplicadas pela Corte local. 5. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 685.930/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020).

In casu
, atentando-se para a gravidade e impacto da infração cometida, a aplicação da penalidade de suspensão dos direitos políticos revela-se desproporcional.

A aplicação da multa civil se mostra excessiva pois a Apelada já perdeu o cargo público e, nesta oportunidade, está sendo condenada a devolver os valores recebidos.

Por fim, embora a proibição de contratar com o poder público seja uma sanção grave, que restringe a vida civil e profissional do indivíduo, sua aplicação no presente caso se justifica pela quebra de confiança.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar integralmente a r. sentença e JULGAR PROCEDENTE a pretensão autoral, a fim de reconhecer a prática de ato de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito, tipificado no art. 9º,
caput
, da Lei nº 8.429/92, praticado pela Apelada REJANE GANDINE FIALHO e condená-la nas seguintes sanções previstas no artigo 12, inciso I, da mesma Lei, nos seguintes termos:

a) Ressarcimento integral do dano, no valor de R$ 52.586,00 (cinquenta e dois mil, quinhentos e oitenta e seis reais) , a ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso e acrescido de juros de mora a contar do evento danoso;

b) Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de 5 (cinco) anos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar provimento
ao recurso de
apelação
.